Tribunal: TJSP
Processo: 2142802-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória em fase de cumprimento de sentença - Ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer - Inteligência da Súmula 410 do E. Superior Tribunal de Justiça - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, com observação.